Tribunal: TJDFT
Processo: 0755356-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADORA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Ajuizada ação regressiva em circunscrição diversa da sede da concessionária de energia elétrica (Guará), o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, de ofício, declinou da competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber o foro competente para o processamento e julgamento da ação regressiva ajuizada pela seguradora (sediada em São Paulo/SP), ao sub-rogar-se no direito material do segurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de ressarcimento proposta por seguradora amolda-se à regra geral de competência, prevista no art. 46, caput, do CPC, o qual possui a seguinte redação: “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu".
4. O dispositivo encerra regra de competência relativa e territorial, e não há demonstração de escolha abusiva do foro de ajuizamento (Brasília), local do dano, de modo que, consoante dicção do enunciado sumulado no verbete n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, vedado ao juiz declarar sua incompetência de ofício. Caberá à parte ré, se entender pertinente, alegar a incompetência como preliminar de contestação (art. 64, caput, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 11a Vara Cível de Brasília.